Tribunal: TJPA
Processo: 0001340-27.2011.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3568 - Corrupção ativa
Data de julgamento: 2021-08-05

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL â CORRUPÃÃO ATIVA - MORTE DO ACUSADO - COMPROVAÃÃO MEDIANTE LAUDO NECROSCÃPICO â POSSIBILIDADE â EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO HÃ DÃVIDA DE QUE O LAUDO DE EXAME CADAVÃRICO, ENQUANTO DOCUMENTO PÃBLICO, ORIGINÃRIO DE ÃRGÃO ESTADUAL COMPETENTE, ALÃM DE DEMONSTRAR E COMPROVAR, PLENA E CABALMENTE, A MORTE DO ACUSADO, Ã CONDICTIO SINE QUA NON AO PRÃPRIO REGISTRO DE ÃBITO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÃTRIOS. ALÃM DE DOCUMENTAÃÃO HÃBIL A COMPROVAR O FALECIMENTO DO ACUSADO, RESTOU AINDA OBSERVADA A FORMALIDADE LEGAL RELATIVA AO PRONUNCIAMENTO FAVORÃVEL DO REPRESENTANTE DO PARQUET, PARA SER RECONHECIDA E DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÃU, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 62 DO CÃDIGO DE PROCESSO PENAL E 107, INCISO I, DO CÃDIGO PENAL â EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA MORTE DO RÃU â APELO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ/PA
PROCESSO Nº 0001340-27.2011.8.14.0049
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 01 APENSO)
APELANTE: THIMÓTEO ARAÚJO LIMA
DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO DA SILVA CRUZ
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO M. CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO ATIVA - MORTE DO ACUSADO - COMPROVAÇÃO MEDIANTE LAUDO NECROSCÓPICO - POSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO HÁ DÚVIDA DE QUE O LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO, ENQUANTO DOCUMENTO PÚBLICO, ORIGINÁRIO DE ÓRGÃO ESTADUAL COMPETENTE, ALÉM DE DEMONSTRAR E COMPROVAR, PLENA E CABALMENTE, A MORTE DO ACUSADO, É
CONDICTIO SINE QUA NON
AO PRÓPRIO REGISTRO DE ÓBITO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. ALÉM DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A COMPROVAR O FALECIMENTO DO ACUSADO, RESTOU AINDA OBSERVADA A FORMALIDADE LEGAL RELATIVA AO PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL DO REPRESENTANTE DO
PARQUET,
PARA SER RECONHECIDA E DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 62 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 107, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL - EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA MORTE DO RÉU - APELO PREJUDICADO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em julgar prejudicado o apelo, face a extinção da punibilidade pela morte do réu, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sr. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 26 de julho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ/PA
PROCESSO Nº 0001340-27.2011.8.14.0049
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 01 APENSO)
APELANTE: THIMÓTEO ARAÚJO LIMA
DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO DA SILVA CRUZ
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - THIMÓTEO ARAÚJO LIMA, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, que o condenou à pena de quatro (04) anos e seis (06) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e noventa e seis (96) dias-multa, na incidência do delito previsto no artigo 333 do Código Penal (corrupção ativa), conforme se depreende das fls. 101-103.

Relata a sentença apelada:

¿(...) Segundo a denúncia: (§) Consta do incluso inquérito policial que, no dia 17 de maio do corrente ano, na Rua João Coelho, nesta cidade, o Policial Militar Gerson da Silva Neves estava em ronda ostensiva nesta cidade quando acabou por interceptar o ora denunciado, o qual conduzia uma motoneta, que ao ser verificada junto ao CIOP, verificou-se estar com débitos junto ao DETRAN. O ora denunciado, ao ser comunicado da irregularidade perguntou ao Policial Militar se R$50,00 (cinquenta reais) não resolveria o problema, fazendo a entrega da referida importância ao miliciano, o qual ao receber a referida quantia deu voz de prisão ao mesmo, conduzindo-o até a Seccional para a lavratura da prisão em flagrante. (§) Auto de apresentação e apreensão de objeto às fls. 25. (...)
¿ - Sic - fl. 101.

Contrariado com a condenação, o réu apelou alegando, em síntese, insuficiência de provas e pedindo o provimento do apelo com a sua absolvição pelo princípio
in dubio pro reo.
(fl.108). Contrarrazões às fls. 110-114 pugnam pela manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça havia opinado pelo desprovimento do recurso; no entanto, após o expediente que veio da vara de origem encaminhando cópia do Laudo Necroscópico do réu (fls. 142-145), que fora vítima de homicídio consumado (Processo-Crime nº 0001340-27.2011.8.14.0049) e reiteradas diligências a fim de que fosse juntada a Certidão de Óbito de THIMOTEO ARAÚJO LIMA, sem êxito, manifestou-se pela extinção de punibilidade em decorrência do óbito do réu.

É o Relatório necessário. À d. Revisão.

Belém/PA, 08 de junho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Relatados os fatos, destaco que há questão de ordem que deve ser analisada.

Deveras, verifica-se no Laudo Necroscópico (fls. 142-145), oriundo da vara criminal de origem, lavrado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará, não só os mesmos dados pessoais do acusado, como as fotos do cadáver (fls. 144-145), que comparadas à foto do réu na Cédula de Identidade de fl. 25 do IPL apenso, não deixam dúvidas de ser o próprio THIMÓTEO ARAÚJO LIMA; além disso, o Processo-Crime nº 0001340-27.2011.8.14.0049, apura o homicídio do réu perante a mesma vara de origem na qual foi condenado por este delito de corrupção ativa e, por outro ângulo, o laudo é um documento expedido por órgão público competente e que comprova o óbito, já que pelas reiteradas diligências para obter a certidão de óbito, todas restaram infrutíferas.

A respeito da matéria, o aresto:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. MORTE DO ACUSADO. COMPROVAÇÃO MEDIANTE LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. Não há dúvida de que o Laudo de Exame Cadavérico, enquanto documento público, originário do Instituto de Medicina Legal do Estado do Piauí, subscrito e firmado por 2 (dois) Peritos Médicos Legais e pelo Diretor do IML, respectivamente, além de demonstrar e comprovar, plena e cabalmente, a morte do acusado, é
condictio sine qua non
ao próprio registro de óbito. 2. Além de haver documentação hábil a comprovar o falecimento do ora apelado, restou ainda observada a formalidade legal atinente ao pronunciamento favorável do representante do
Parquet,
deve ser reconhecida e declarada extinta a punibilidade do acusado, com fundamento nos arts. 62 do Código de Processo Penal e 107, inciso I, do Código Penal. 3. Punibilidade extinta unanimemente. (TJMA - Processo n° 0000073-94.2004.8.10.0060 - Terceira Câmara Criminal - Rel. José de Ribamar Froz Sobrinho - Julg. em 07.07.2014).

Precedente desta Terceira Turma de Direito Penal:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 157, §2º, I E II DO CPB - ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA - PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA (MORTE DO AGENTE YURI GOUVEIA) - (...) DA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. Consoante Laudo de Necrópsia (fls. 162-163), o apelante Yuri Gouveia da Silva faleceu no 15/07/2016, devido a acidente motociclístico. Ressalto que, apesar de não haver nos autos a Certidão de Óbito, restou comprovada a morte do recorrente por meio de outros documentos, como o Laudo Necroscópico nº 2016.01.001852-TAN, fl. 162 e a Certidão do Oficial de Justiça à fl. 164, documentos que apresentam fé pública. Assim, torna-se imperativo que se declare a extinção da respectiva punibilidade, à luz do preceito insculpido no art. 107, inciso I, do Código Penal. Assim, com base no artigo 61 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 107, inciso I, do Código Penal, declaro extinta a punibilidade de YURI GOUVEIA DA SILVA.
Omissis
. (TJE/PA - Proc. n° 2019.04520530-87, Acórdão 209.129, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-31, Publicado em 2019-11-01).

Pelas razões acima expendidas, acompanhando o parecer do
Parquet,
na forma do artigo 61 do CPP e nos termos dispostos no artigo 107, inciso I, do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do réu, THIMÓTEO ARAÚJO LIMA, qualificado nos autos, em razão de sua morte no curso do processo. Prejudicada a análise do recurso interposto.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 26 de julho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApReuMorto